Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600758-13.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO PARANÁ
Órgão julgador: REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO PARANÁ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
21/09/2020
Número: 0600758-13.2019.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 12/06/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0000113-76.2018.6.16.0063
Assuntos: Arregimentação de Eleitor ou Boca de Urna, Requerimento, Ação Penal
Objeto do processo: Correição Parcial, através de Petição, interposta pelo Ministério Público
Eleitoral, nos autos de Ação Penal nº 113-76.2018.6.16.0063, em razão da decisão de fls. 72/73, que
indeferiu o requerimento ministerial de colheita de material grafotécnico da testemunha Amilton
Sebastião Dias para fins de realização de perícia, bem como indeferiu a remessa de cópia dos
autos à Polícia Federal para fins de apuração do delito de falso testemunho, por vislumbrar "error
in procedendo", sob a alegação de que o ato praticado pela magistrada resultou na inversão
tumultuária de ato e fórmula legal, violou o devido processo legal ao cercear o direito de produção
de prova ministerial, o contraditório e a paridade de armas entre as partes, resultando em nítido
prejuízo à dilação probatória. (Requer o conhecimento e provimento da presente insurgência para o
fim de que a decisão proferida pelo Juízo da 63ª Zona Eleitoral de São Jerônimo da Serra que
indeferiu a produção de prova pericial pelo Ministério Público Eleitoral seja reformada,
determinando-se a colheita de material da testemunha e a produção de perícia grafotécnica para
confronto com os documentos apreendidos nos autos. Sem prejuízo, subsidiariamente, a remessa
de cópia integral e do material apreendido à Polícia Federal; Ação Penal nº 113-76.2018.6.16.0063
na qual o Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia em face de Paulo Lemes Gonçalves,
dando-o como incurso, em tese, nas sanções previstas no art. 39, § 5º, inciso II, da Lei nº 9.504/97).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO PARANÁ
(REQUERENTE)
JUIZ ELEITORAL DA 63ª ZONA ELEITORAL (REQUERIDO)
PAULO LEMES GONCALVES (INTERESSADO)
ISAIAS DA LUZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
99606
66
21/09/2020 08:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.301

PETIÇÃO 0600758-13.2019.6.16.0000 – Santa Cecília do Pavão – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO PARANÁ
REQUERIDO: JUIZ ELEITORAL DA 63ª ZONA ELEITORAL
INTERESSADO: PAULO LEMES GONCALVES
- OAB/PR31260
ADVOGADO: ISAIAS DA LUZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - AÇÃO PENAL - CRIME ELEITORAL -
CORREIÇÃO PARCIAL - PEDIDO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE. 'ERROR IN PROCEDENDO' EVIDENCIADO – CORREIÇÃO
PARCIAL CONHECIDA E PROVIDA.
1.A correição parcial é cabível contra ato ou despacho do juiz de que não caiba
recurso, bem como acarrete numa inversão tumultuária dos atos processuais.
Destina-se a correção de
e não
error in procedendo
error in judicando.
2.No caso em apreço, o
, apto a ensejar o provimento da
error in procedendo
correição parcial, consiste no indeferimento, por parte da juíza de primeiro grau,
da produção de exame pericial para reconhecimento de escritos, previsto no
art.174 do Código de Processo Penal, sem demonstrar ser a providência
irrelevante, impertinente ou protelatória, nos termos do art.400, §1º, do Código
de Processo Penal.
3.Correição parcial conhecida e provida.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/09/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)
Num. 9960666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 08:15:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092108154467300000009448692
Número do documento: 20092108154467300000009448692

RELATÓRIO

1.Trata-se de Correição Parcial proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL,

em face de decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Penal
nº113-76.2018.6.16.0063 da 63ª Zona Eleitoral de São Jerônimo da Serra.
,
2.Referida ação penal foi instaurada com o fito de se colher elementos para averiguar a

possível prática de crime descrito no artigo 39, §5º, inciso II, da Lei nº9.504/97, por PAULO

LEMES GONÇALVES. Segundo a denúncia, o réu realizou arregimentação do eleitor
Amilton Sebastião Dias, mediante realização de boca-de-urna, entregando a ele “santinho”
previamente preenchido com os números dos candidatos a serem votados.
3.Na ocasião da oitiva judicial de Amilton Sebastião Dias, a juíza eleitoral indeferiu o
requerimento formulado pelo Ministério Público, de colheita de material grafotécnico da referida
testemunha, para confronto dos parâmetros com o material apreendido naqueles autos, para
fins de aferir sua parcialidade. A magistrada fundamentou sua decisão na impossibilidade de
impor à testemunha a obrigação de produzir prova contra si, especialmente quando é a ela
imputado o crime de falso testemunho. Na sequência, o promotor eleitoral reiterou seu pedido
e, subsidiariamente, requereu a extração de cópia integral dos autos, com remessa à Delegacia
da Polícia Federal para fins de apuração do delito de falso testemunho, inclusive com translado
dos documentos apreendidos, para possibilitar a realização de perícia grafotécnica. A juíza
eleitoral indeferiu os requerimentos, sustentando que a remessa de cópias para a Polícia
Federal poderia ser feita diretamente pelo Ministério Público, bem como que os documentos
apreendidos deveriam permanecer nos autos até o deslinde do feito (ID 3675916).
4.Contra esta decisão o Ministério Público Eleitoral opôs correição parcial, sustentando, em
síntese: a) a admissibilidade da correição parcial, nos termos do artigo 106 do Regimento
Interno deste Tribunal Regional Eleitoral; b) que a decisão atacada violou o devido processo
legal, o contraditório e a paridade de armas entre as partes, tolhendo da acusação o direito de
produção de prova típica, expressamente prevista no artigo 174 do Código de Processo Penal;
c) a testemunha Amilton Sebastião Dias apresentou em juízo versão diversa daquela relatada
na ocasião de sua prisão em flagrante, além de se mostrar nervosa e prestar informações
desencontradas; d) considerando, ainda, que a testemunha afirmou não possuir estudo e
capacidade de leitura, apesar de sustentar que preencheu a “colinha” sem auxílio de terceiros,
a colheita de material para realização de exame grafotécnico seria necessária para evidenciar
que as informações prestadas em juízo não condizem com a verdade; e) o indeferimento da
produção da prova foi realizado ao arrepio do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal e artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal, vez que a magistrada não demonstrou
que a providência era irrelevante, impertinente ou protelatória, resultando na inversão
tumultuária de ato e fórmula legal, em evidente violação ao contraditório, vez que indeferiu a
produção de prova legalmente prevista; f) a requisição de instauração de inquérito policial,
quando formulada por uma das partes no curso de ação penal, deve ser determinada pelo
Juízo, em observância ao princípio da paridade de armas; g) a remessa dos materiais
apreendidos é essencial para a realização do exame grafotécnico pretendido e não importaria
em qualquer prejuízo ao andamento da ação penal. Por fim, requereu a reforma da decisão,
com determinação de colheita de material grafotécnico da testemunha, para realização de
perícia. Subsidiariamente, pugnou pela remessa de cópia integral dos autos, bem como do
material apreendido, à Polícia Federal.
Num. 9960666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 08:15:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092108154467300000009448692
Número do documento: 20092108154467300000009448692

5.Em obediência ao contido no artigo 106, §2º, do Regimento Interno deste Tribunal Regional
Eleitoral, foram requisitadas informações à Juíza Eleitoral. A magistrada prestou os
esclarecimentos constantes no ID 4182166, em que apresenta breve resumo dos atos
processuais já efetivados e informa que os autos se encontram aguardando as seguintes
diligências: a) manifestação da defesa sobre a tentativa infrutífera de oitiva de testemunha por
ela arrolada; b) requisição de policial militar para sua oitiva na audiência de instrução que
ocorrerá em 05.11.2019.

6.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 4358016, manifestou-se pelo

conhecimento e procedência da correição parcial, sustentando que a decisão atacada
não se mostrou escorreita, pois a magistrada indeferiu a prova pleiteada à míngua de
elementos que demonstrem negativa da testemunha em fornecer os materiais grafotécnicos,
destacando ainda que, caso ocorra tal recusa, o exame pode ser realizado em quaisquer outros
documentos que já tiverem sido reconhecidos como de seu punho, como, por exemplo, sua
assinatura no termo de depoimento de ID 3675916, conforme preconiza o artigo 174, inciso II,
do Código de Processo Penal.
7.Considerando o entendimento exarado pelo Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do
Habeas Corpus nº182065-SE, e a fim de evitar eventual alegação de cerceamento de defesa

pelo réu, foi determinada a intimação de PAULO LEMES GONÇALVES para, querendo,
apresentar resposta ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias (ID 5335416. O réu, devidamente
intimado, não se manifestou (ID 5714516 e 7758916).
É o relatório.

VOTO
1.O recurso merece conhecimento, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.
2.A Correição Parcial é cabível contra ato ou despacho do juiz de que não caiba recurso, ou
comissão que importe erro de ofício ou abuso de poder, nos termos do artigo 6º, inciso I, da Lei
nº5.010/1966
. É prevista, ainda, no artigo 106
do Regimento Interno deste Tribunal
[1]
[2]
Regional Eleitoral.
3.E, de acordo com os ensinamentos da doutrina e entendimento jurisprudencial, cabe a
Correição Parcial para atacar decisões irrecorríveis que acarretem numa inversão tumultuária
dos atos processuais. Veja-se:
“A correição parcial pode ser conceituada como o instrumento destinado à impugnação de
decisões judiciais que possam importar em inversão tumultuária do processo, sempre que
não houver recurso específico previsto em lei. (...)
Destina-se a correição ao questionamento de decisões judiciais não impugnáveis por
outros recursos e que representem erro ou abuso dos quais resulte a inversão tumultuária
do processo. Visa à correção do error in procedendo, sendo incabível a sua interposição
para impugnar as razões jurídicas da decisão judicial (error in judicando)” (LIMA, Renato
Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL. 8.ed. Editora Jus Podium. 2020. p.
1846-1847).

Num. 9960666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 08:15:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092108154467300000009448692
Número do documento: 20092108154467300000009448692

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO CRIMINAL. CRIME ELEITORAL CONEXO COM
CRIME COMUM - CORREIÇÃO PARCIAL - PEDIDO DE CONCESSÃO DE ALVARÁ DE
SOLTURA. ORDEM CONCEDIDA EM AÇÃO DE HABEAS CORPUS. NO CASO EM
ESPÉCIE O RECURSO É INADEQUADO PARA TAL FINALIDADE. PEDIDO DE
ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE RATIFICOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E QUE
DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DA DENUNCIADA/RECORRENTE (DO JUÍZO
INCOMPETENTE). AUSÊNCIA DE ERRO NO PROCEDIMENTO POR AÇÃO DO JUÍZO
PARA INTERPOSIÇÃO DE CORREIÇÃO PARCIAL. MERO DESCONTENTAMENTO DA
PARTE COM A DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. PEDIDO DE
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAR AS
INFRAÇÕES DISCIPLINARES POR 'ERROR IN PROCEDENDO' DA JUÍZA ELEITORAL.
IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA DE CORREIÇÃO PARCIAL, SEM OLVIDAR, SE FOR O
CASO, DE SE ENCAMINHAR, DE OFÍCIO, OS AUTOS AO CORREGEDOR ELEITORAL
PARA APURAR EVENTUAL MÁ CONDUTA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO
PARCIALMENTE E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 1.Correição parcial é
instrumento que se destina à impugnação de decisões ou despachos que não
comportem outro recurso e que representam erro ou abuso, que resulte inversão
tumultuada dos atos da ordem legal do processo. Destina-se a correção de error in
2.Pedido de expedição de alvará de soltura, em
procedendo e não error in judicando.
princípio, não deve ser feito por meio de correição parcial, pela existência de meios
próprios para tal fim. Ausência de hipótese de cabimento do recurso. 3.O meio próprio para
anular atos processuais jurisdicionais é, em princípio, a ação de habeas corpus.
4.Correição parcial, em princípio, não é meio adequado para requerer a instauração de
processo administrativo disciplinar em face de Magistrado. 5.A ausência de erros
procedimentais derivados de ação ou omissão do juízo. 6.Improvimento do recurso de
correição interposto (TRE-PR. PROCESSO nº63824, ACÓRDÃO nº53057 de 22/05/2017,
Relator(aqwe) LOURIVAL PEDRO CHEMIM, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
29/05/2017).

CORREIÇÃO PARCIAL - INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
(LAUDO DE LESÕES CORPORAIS) - ALEGAÇÃO DE QUE A PROVA DEVIA TER SIDO
PRODUZIDA NA FASE INQUISITORIAL, DE MODO A SERVIR DE BASE À DENÚNCIA -
- PEDIDO
INVERSÃO TUMULTUÁRIA DOS ATOS PROCESSUAIS CARACTERIZADA
CONHECIDO E PROVIDO (TJPR - 1ª C.Criminal - CPC - 1739286-0 - Castro - Rel.:
Desembargador Clayton Camargo - Unânime - J. 16.11.2017).

4.No caso em apreço, a discussão trazida se amolda à hipótese de cabimento da Correição
Parcial, vez que diz respeito ao indeferimento de diligência requerida pelo Ministério Público
nos autos da Ação Penal nº113-76.2018.6.16.0063, da 63ª Zona Eleitoral de São Jerônimo da
Serra.
5.De fato, não há previsão legal para a interposição de outro recurso na espécie e a matéria
tratada é eminentemente processual. Ademais, conforme inteligência da Súmula nº267
do
[3]
Supremo Tribunal Federal, não seria razoável exigir do promotor eleitoral a utilização da
estreita via do mandado de segurança. Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSUAL PENAL. INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. CORREIÇÃO
PARCIAL. CABIMENTO. IMPETRAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE.
SÚMULA 267/STF. 1.Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a correição parcial
tem natureza de recurso judicial e, sendo cabível a sua interposição contra a decisão do
Juízo de primeiro grau, mostra-se inviável a impetração de mandado de segurança,
Num. 9960666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 08:15:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092108154467300000009448692
Número do documento: 20092108154467300000009448692

mostrando-se correta a incidência da Súmula 267/STF. 2.No caso, para questionar a
existência de ato tumultuário do processo ou abuso na decisão que determinou a
apresentação de defesa prévia, trazida pela defesa sob a alegação de que seria ilegal
porque o réu havia sido citado por edital, seria cabível a correição parcial, conforme
disposto no artigo 11, inciso XIII, do Regimento Interno do Conselho da Magistratura
estadual. 3.Agravo regimental improvido (STJ. AgRg no RMS 38.537/MG, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015).

6.Salienta-se, ainda, que o recurso é tempestivo, pois apresentado em 12.06.2019 (ID
36755016), contra decisão proferida em 05.06.2019 (ID 3675916), ou seja, dentro do prazo de
10 (dez) dias previsto no artigo 106, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal.
7.No mérito, a controvérsia trazida à apreciação da Corte diz respeito ao indeferimento, pelo
Juízo da 63ª Zona Eleitoral, de prova pericial requerida pelo Ministério Público de primeiro grau,
consistente na colheita de material grafotécnico da testemunha Amilton Sebastião Dias e do réu
Paulo Lemes Gonçalves, para confronto dos parâmetros com o material apreendido
naqueles autos.
8.Sustenta o recorrente que a produção da referida prova é essencial para a instrução do
processo, frente às divergências das versões apresentadas pela referida testemunha na fase
policial e em juízo. Aponta ainda que Amilton declarou não possuir estudo e capacidade de
leitura, em que pese sustentar em seu depoimento judicial que preencheu a “colinha” sem o
auxílio de terceiros.
9.Neste ponto, verifica-se que a diligência probatória requerida pelo Ministério Público Eleitoral
é efetivamente pertinente para o julgamento do feito, se não essencial. Ao que tudo indica, o
Sr. Amilton é testemunha chave para se chegar à verdade dos fatos, vez que teria recebido a

“colinha” do réu Paulo Lemes Gonçalves, o que, em tese, caracterizaria o delito a este
imputado (art.39, §5º, inciso II, da Lei nº9.504/97). E considerando que a referida testemunha
apresentou relatos divergentes na fase policial e em juízo, bem como existirem dúvidas sobre
sua capacidade de ter preenchido a “colinha” com ele apreendida, a perícia grafotécnica
requerida pelo Ministério Público Eleitoral de primeiro grau é de extrema relevância para a
instrução.
10.Dito isso, destaca-se que o
, apto a ensejar o provimento da correição
error in procedendo
parcial, consiste no indeferimento, por parte da juíza de primeiro grau, da produção da referida
prova, sem demonstrar ser a providência irrelevante, impertinente ou protelatória, nos termos
do disposto no artigo 400, §1º
, do Código de Processo Penal.
[4]
11.Do contido na decisão juntada no ID 3675916, extrai-se que a magistrada fundamentou o
indeferimento na impossibilidade de impor ao acusado a obrigação de produzir prova contra si,
bem como no direito da testemunha, embora compromissada, de guardar silêncio quanto a
fatos que possam caracterizar o delito de falso testemunho.
12.Com a devida vênia, tal fundamentação não se revela suficiente a embasar o indeferimento
do pedido formulado pelo Ministério Público.
13.A magistrada sustentou que a testemunha Amilton Sebastião Dias, ainda que devidamente
compromissada, possuía o direito de guardar silêncio, para não se autoincriminar. Ora, no

momento de seu depoimento a referida testemunha não era acusada da prática de
qualquer crime, mas sim ouvida, na qualidade de testemunha direta, de suposto delito
Num. 9960666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 08:15:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092108154467300000009448692
Número do documento: 20092108154467300000009448692

praticado pelo réu Paulo Lemes Gonçalves. Nesta qualidade, e tendo prestado o
compromisso legal de falar a verdade, deveria apresentar ao juízo relato fidedigno de como os
fatos deduzidos na denúncia transcorreram (art.203 do Código de Processo Penal
).
[5]
14.Existindo dúvidas razoáveis sobre a veracidade do depoimento judicial, conforme já
demonstrado anteriormente, revela-se imperiosa a averiguação sobre a suposta prática do
delito de falso testemunho, previsto no artigo 342 do Código Penal
.
[6]
15.Admitindo-se a linha interpretativa adotada na decisão, o referido tipo penal restaria
praticamente inócuo, vez que a testemunha poderia falsear os fatos, bastando invocar a
garantia de não autoincriminação para afastar qualquer insurgência quanto ao seu depoimento.
16.Ademais, como bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer (ID
4358016), no caso de eventual negativa dos envolvidos em fornecer os materiais necessários
para a realização da perícia, é possível que o exame seja realizado com outros documentos
reconhecidos como de próprio punho como, por exemplo, o termo de depoimento assinado por
Amilton Sebastião Dias (ID 3675916). É o que prevê o artigo 174 do Código de Processo Penal:
Art.174 - No exame para o reconhecimento de escritos, por comparação de letra,
observar-se-á o seguinte:
I - a pessoa a quem se atribua ou se possa atribuir o escrito será intimada para o ato, se
for encontrada;
II - para a comparação, poderão servir quaisquer documentos que a dita pessoa
reconhecer ou já tiverem sido judicialmente reconhecidos como de seu punho, ou sobre
cuja autenticidade não houver dúvida;
III - a autoridade, quando necessário, requisitará, para o exame, os documentos que
existirem em arquivos ou estabelecimentos públicos, ou nestes realizará a diligência, se
daí não puderem ser retirados;
IV - quando não houver escritos para a comparação ou forem insuficientes os exibidos, a
autoridade mandará que a pessoa escreva o que lhe for ditado. Se estiver ausente a
pessoa, mas em lugar certo, esta última diligência poderá ser feita por precatória, em que
se consignarão as palavras que a pessoa será intimada a escrever.

17.Por fim, importante ressaltar que, conforme o fundamentado pela magistrada de primeiro
grau, efetivamente o Ministério Público de primeiro grau possuiria a prerrogativa de encaminhar
cópia dos autos à Polícia Federal, solicitando a abertura de inquérito para apuração de eventual
crime de falso testemunho.
18.Não obstante, no caso em apreço, verifica-se que a produção da prova requerida se revela

essencial para o próprio julgamento da ação penal em que Paulo Lemes Gonçalves é
denunciado pela prática do delito previsto no artigo 39, §5º, inciso II, da Lei nº9.504/97. Ou
seja, sua não realização pode prejudicar, de forma irreversível, a devida elucidação dos fatos.
19.Neste viés, impõe-se conhecer e dar provimento à Correição Parcial, para o fim de prover o
pedido de reforma da decisão que indeferiu a produção de exame pericial para reconhecimento
de escritos, nos autos de Ação Penal nº113-76.2018.6.16.0063, em trâmite perante a 63ª Zona
Eleitoral de São Jerônimo da Serra.
Num. 9960666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 08:15:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092108154467300000009448692
Número do documento: 20092108154467300000009448692

20.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da

Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e provimento do recurso,
para anular a decisão impugnada, prolatada às fls.72 da ação penal nº113-76.2018.6.16.0063,
determinando que seja realizado o exame pericial para reconhecimento de escritos, conforme
requerido pelo Ministério Público de primeiro grau, nos termos do artigo 174 do Código de
Processo Penal.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.6º - Ao Conselho da Justiça Federal compete:
I - Conhecer de correição parcial requerida pela parte ou pela Procuradoria da República, no prazo de
cinco dias, contra ato ou despacho do Juiz de que não caiba recurso, ou comissão que importe erro de
ofício ou abuso de poder.
[2] Art.106 - A correição parcial será autuada na classe Petição, visando à emenda de erros de
procedimento atribuídos a Juiz Eleitoral, contra os quais não caiba recurso.
§1º - O pedido de correição parcial poderá ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério
Público Eleitoral, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência do ato judicial impugnado.
§2º - Recebida a correição parcial, o Relator requisitará informações ao Juiz que, no prazo de 10 (dez)
dias, as prestará, inclusive quanto à eventual retratação.
[3] Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.
[4] Art.400 - Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta)
dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela
acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art.222 deste Código, bem como aos
esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em
seguida, o acusado.
§1º - As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
[5] Art.203 - A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe
for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar
onde exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com
qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias
pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade.
[6] Art.342 - Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador,
tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
§1º - As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se
cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil
em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta (Redação dada pela Lei nº10.268, de
28.8.2001).
Num. 9960666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 08:15:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092108154467300000009448692
Número do documento: 20092108154467300000009448692

§2º - O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se
retrata ou declara a verdade.

EXTRATO DA ATA
PETIÇÃO ) Nº 0600758-13.2019.6.16.0000 - Santa Cecília do Pavão - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DO PARANÁ - REQUERIDO: JUIZ ELEITORAL DA 63ª ZONA ELEITORAL INTERESSADO:
PAULO LEMES GONCALVES - Advogado do(a) INTERESSADO: ISAIAS DA LUZ - PR31260.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do julgamento
os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos,
Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.09.2020.
Num. 9960666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 08:15:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092108154467300000009448692
Número do documento: 20092108154467300000009448692